Tribunal: TJDFT
Processo: 0750353-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750353-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO AGRAVADO: PAULO AILTON DA SILVA QUEIROZ JUNIOR, JUARINA DE AGUIAR NUNES GONZAGA, MARIA ODETE BRAUNA BARBOSA, FELIPE SILVEIRA BALBINO DE FREITAS, WALDEMAR DE PAULA CURADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0713713-13.2020.8.07.0007, manejada pelo Agravante em desfavor de PAULO AILTON DA SILVA QUEIROZ JUNIOR E OUTROS, ora Agravados, consignou que a administração do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLA GRÉCIA compete à síndica JUARINA DE AGUIAR NUNES GONZAGA. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Preliminarmente, nota-se que foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto (Id. 76078892), suspendendo o deferimento da medida cautelar concedida por este juízo (Id. 73576830). Portanto, a Ata de Assembleia Geral Extraordinária (Id. 73197407), objeto de discussão no presente feito, foi mantida por decisão proferida em 2a instância. Ante o exposto, a responsável pela administração do condomínio, bem como por todas as funções inerentes ao cargo, até decisão contrária, é a Síndica Eleita na referida assembleia, JUARINA DE AGUIAR NUNES GONZAGA, inscrita no CPF sob o no 184.000.431-20. No caso de eventual descumprimento da presente decisão, poderão ser aplicadas as sanções legais cabíveis. Cumpra-se a decisão de Id. 76490223, nos seus ulteriores termos. Publique-se. Intime-se. Águas Claras, DF, 19 de novembro de 2020 17:23:49.” Discorre o Agravante acerca do curso do Feito originário até a prolação da decisão agravada e frisa que o presente recurso tem por objeto “manter a frente do Condomínio Villa Grécia a atual gestão, reeleita pela ata verdadeira, já que a ata utilizada pela d. Juíza para conferir poderes à Sra. Juarina de Aguiar Nunes Gonzada é incontroversamente falsa, consoante sobejamente noticiado e provado nos autos.” (Num. 21651383 - Pág. 5). Ressalta ser “fato incontroverso nos autos de origem que a ata produzida pelos Agravados e citada pela d. Juíza é incontroversamente falsa e não depende de outras provas, tendo que vista que o caráter falso já foi admitido como incontroverso e confessado pela outra parte” (Num. 21651383 - Pág. 6/7). Argumenta que “cabe um questionamento retórico: como uma ata incontroversamente falsificada pode dar azo para ser utilizada pela Sra. Juarina de Aguiar Nunes Gonzaga e a ata que não é questionada não pode ser utilizada pela diretoria legitimamente eleita? Concessa maxima venia, mas é um contrassenso e, quiçá, invade as raias da inversão de valores para que pessoas que navegam em águas obscuras se utilizem do Poder Judiciário para atos nebulosos, enquanto quem age com integridade e honestidade é posto num salão inquisitorial com todas as amarras” (Num. 21651383 - Pág. 9). Discorre acerca dos prejuízos que entende decorrentes da administração do Condomínio pela Síndica e sustenta que estão presentes os requisitos para o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para “manter a frente do Condomínio Villa Grécia o corpo diretivo atual, consoante da ata verdadeira da AGE de 19 de setembro de 2020 (doc. 01), até a prolação da sentença, pois a ata que eventualmente conferiria poderes à decisão de piso é incontroversamente falsa, não reproduzindo os efeitos da AGE de 19 de setembro de 2020” (Num. 21651383 - Pág. 12). Preparo regular (Num. 21651397 e 21651407). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0713713-13.2020.8.07.0007, manejada pelo Agravante em desfavor de PAULO AILTON DA SILVA QUEIROZ JUNIOR E OUTROS, ora Agravados, consignou que a administração do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLA GRÉCIA compete à síndica JUARINA DE AGUIAR NUNES GONZAGA. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, conforme já asseverado por esta Relatoria na decisão concessiva de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n.o 0746845-82.2020.8.07.0000, interposto pelo ora Agravado PAULO AILTON DA SILVA QUEIROZ JUNIOR no bojo do Feito originário, o pedido deduzido na origem, consistente na declaração de nulidade de Ata de Assembleia Geral Extraordinária, tem o objetivo de interferir na órbita jurídica do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLA GRÉCIA, CNPJ 14.782.974/001-89. Na mesma oportunidade, foi assinalado que, como pode ser observado do Feito originário, o referido ente não está no polo passivo da Demanda, de modo que, nos termos do art. 506 do CPC (“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”), o referido ente condominial (terceiro) não seria afetado pela sentença que venha a ser proferida na causa. Fora também mencionado por esta Relatoria que “O condomínio edilício, embora não tenha personalidade jurídica, possui capacidade processual para atuar em juízo na defesa dos direitos e interesses comuns relacionados com a sua manutenção e utilização.” (Acórdão 933106, 20150020298442AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/4/2016, publicado no DJE: 19/4/2016. Pág.: 385/405). Aduziu, ainda, ao que dispõe o art. 75, inciso XI, do Código de Processo Civil, no sentido de que o condomínio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo administrador ou síndico, nos moldes do que estipula o art. 1.348, inciso II, do Código Civil. Nesse descortino, foi considerada, em princípio, temerária a suspensão de decisão tomada em Assembleia Geral Extraordinária no bojo de Demanda em que o próprio Condomínio Edilício não é parte e deferido o efeito suspensivo ao mencionado AI 0746845-82.2020.8.07.0000. Pois bem. Constata-se do exame do Feito originário que, após a prolação da decisão concessiva de efeito suspensivo acima mencionada, houve a apresentação de emenda para fins de se delimitarem os contornos da lide, ou seja, para a apresentação da petição inicial da Ação de Conhecimento que tramita na origem, Feito n.o 0713713-13.2020.8.07.0007. A aludida petição inicial apresentada na origem e já admitida pela Magistrada da causa, tal como na fase precária anterior, não inclui o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLA GRÉCIA, CNPJ 14.782.974/001-89 no seu polo passivo, o qual é composto pelas pessoas físicas: PAULO AILTON DA SILVA QUEIROZ JUNIOR, JUARINA DE AGUIAR NUNES GONZAGA, MARIA ODETE BRAÚNA BARBOSA, FELIPE SILVEIRA BALBINO FREITAS e WALDEMAR DE PAULA CURADO. O pedido de mérito, por sua vez, consiste em “julgar procedente os pedidos constantes da presente ação, para: (c.1) decretar a nulidade ou inexistência da ata apresentada pelos Réus (ID 72801183) face à clara e inequívoca falsidade ideológica e material, consoante sobejamente comprovada nos autos” (Num. 74847967 - Pág. 10 do Feito originário). Nos termos de ID Num. 76490223 do Feito originário, a aludida emenda foi admitida e foi determinada a citação dos Réus. Nesse descortino, continuam relevantes, no entendimento desta Relatoria, os fundamentos anteriormente aventados, já que o Feito originário, agora com contornos definidos, tem por objeto a anulação de decisão tomada em Assembleia Geral Extraordinária e que o próprio Condomínio Edilício não é parte. Nessa linha de raciocínio, conforme consignado na decisão ora agravada, “a responsável pela administração do condomínio, bem como por todas as funções inerentes ao cargo, até decisão contrária, é a Síndica Eleita na referida assembleia, JUARINA DE AGUIAR NUNES GONZAGA, inscrita no CPF sob o no 184.000.431-20”. Registre-se, salvo melhor juízo, que a perplexidade observada no anterior Agravo de Instrumento permanece, uma vez que não se admite, em princípio, destituir por decisão judicial o corpo diretivo do Condomínio Edilício sem que ele, o Condomínio, seja parte no Feito, de modo a submeter-se aos efeitos da eventual sentença de mérito favorável. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 27 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador